Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-40.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000111-40.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 032.542.041-66 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
COM ADESÃO À
PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
SOLICITAÇÃO DE SAQUE COMPLEMENTAR
– PRELIMINAR DE
OCORRÊNCIA DA ADVOCACIA PREDATÓRIA – REJEITADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA – REJEITADAS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA REQUERENTE
DESPROVIDO
.

1
. Prejudiciais de prescrição e decadência afastadas, uma vez que compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.

2. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da cópia do contrato/termo de adesão, de autorizações e solicitações de saque mediante cartão de crédito comprovando realização de empréstimo mediante saque de quantia previamente disponibilizada, contendo informações claras quanto às taxas e encargos praticados no ato da contratação.

3. Dessa forma, não há ilegalidade na contratação e nem falta de conhecimento pelo Requerente do objeto do contrato, visto que não existe nos autos prova ou qualquer indício de que o Requerente tenha sido erroneamente orientado ou ludibriado a aderir o contrato que não lhe interessava. Assim como, não há prova de que a adesão do Requerente ao cartão de crédito consignado ocorreu através de vício de vontade, razão pela qual há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da inexistência e/ou nulidade da contratação.

4. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Comodoro
nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória n. 1000111-40.2023.8.11.0046
, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante sustenta em suas razões recursais (id. 223341672) que
“a Recorrente ao ser bombardeada pelas práticas repugnantes de marketing agressivo do Recorrido acabou cedendo e acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado puro e simples, ou seja, aquele que possui as mais baixas taxas do mercado e que são descontadas parcelas até sua quitação diretamente na folha do seu pagamento”
.

Sustenta que, ante a contratação equivocada do empréstimo via cartão de crédito consignado,
“está há tempos sofrendo desvantagem exagerada em virtude do abuso de direito do Reclamado que em decorrência da a oferta de um produto (empréstimo consignado) e fechamento contratual doutro (empréstimo Pessoal Mediante Consignação - RMC) tem causado danos materiais para o Recorrente que se vê escravo de uma dívida que não consegue sair, tendo em vista sua onerosidade excessiva e tratar-se de produto diverso do que fora ofertado, originando per si danos imateriais de natureza moral in re ipsa e temporal (desvio produtivo do consumidor), pois, o Recorrente tem enfrentado literalmente uma via crucis para se livrar das amarras deste draconiano contrato, bem como ter a reparação dos seus danos”
.

Em resumo, o Apelante sustenta que a lide gira em torno do equívoco quanto à natureza do contrato de empréstimo contratado e não na existência do contrato de cartão de crédito consignado.

E, sob esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo para
“que seja reformada a sentença guerreada e acolhidos os pleitos exordiais, em especial de revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 223341674) sustentando, em sede de preliminar a ocorrência da advocacia predatória; e em sede de prejudicial de a ocorrência da decadência e da prescrição; e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da r. sentença recorrida.

O Apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão lançada no id. 207192677.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA CONDUTA DO ADVOGADO PATROCINADOR DA PRESENTE DEMANDA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido alega que
“analisando a petição inicial de forma atenta é possível observar que ela se assemelha a diversas outras ajuizadas “em lote” pelos DR. RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - OAB MT14961-O, patronos da parte apelante”
e segue argumentando que
“os causídicos vêm ajuizando ações praticamente idênticas, em que alega que os autores teriam contratado empréstimo, contudo estariam sendo cobrados a título de cartão de crédito e em todas elas informa a ausência de interesse na audiência de conciliação/mediação”
, alterando apenas os nomes das partes e, quando muito, o número dos processos, situação que por si só sinalizaria a prática de advocacia predatória.

E nesse contexto, requer que
“seja expedido mandado de intimação à parte Apelante, a ser cumprido por oficial de justiça, para que informe se tem conhecimento do ajuizamento da ação, bem como o respectivo Recurso de Apelação”
e em caso de resposta negativa pugna pela condenação dos advogados à litigância de má-fé, bem como a expedição de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público para a apuração de possíveis infrações disciplinares e outras condutas típicas.

É cediço que são tidas por demandas predatórias as ações ajuizadas em massa, em grande quantidade e, geralmente, em várias comarcas ou varas, sempre com um mesmo tema, com petições quase todas idênticas, onde apenas o nome da parte e o endereço são modificados e, prioritariamente, estão vinculadas a demandas consumeristas, mormente ações que tenham como objeto contratos de empréstimo bancário.

Sabe-se que é comum nesse tipo de demanda a insuficiência de documentos que possibilitem a identificação e localização da parte, tais como cópia dos documentos pessoais, de holerite e/ou comprovante de renda, bem como cópia de comprovante de residência.

Associado a isso, costumeiramente constata-se no caso concreto o ajuizamento de várias ações com a mesma causa de pedir, contra diversos prestadores de serviço/fornecedores de produtos, por vezes ajuizadas em comarcas distintas.

Contudo,
in casu
, compulsando detidamente os autos verifica-se que a petição inicial foi instruída com documentos bastantes para a identificação do Requerente, dentre os quais: cópia dos documentos pessoais (CNH e Identidade Funcional na PMMT), comprovante de residência, cópia de holerite e cópia do procedimento instaurado no PROCON/MT.

De mais a mais, o Requerido, ora Apelado, não trouxe provas acerca do alegado.

Nessa trilha,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Requerido/Apelado para fins de reconhecimento da prática da advocacia predatória.

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido, ora Apelado, sustenta que
“a parte Autora, ora recorrente, realizou o negócio jurídico reclamado na presente Apelação em 18/02/2015 (ADE no 37700545), conforme será demonstrado mais detalhadamente. Indaga-se o porquê de apenas agora, passados 08 (oito anos) do contrato firmado, a parte Recorrida veio em juízo requerer a anulação do negócio jurídico”.

Nesse contexto, argumenta que
“deve ser declarada a prescrição de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”
, bem como que se operou a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178 do Código Civil.

Sustenta que deve ser declarada a prescrição das parcelas vencidas e pagas antes de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, sendo que, como a ação foi distribuída em 22/01/2023, o marco prescricional é a data de 22/01/2020. E, na eventualidade de não ser reconhecida a prescrição e a decadência, que se reconheça a prescrição das pretensões ressarcitórias e indenizatórias.

Contudo, tal alegação não prospera.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. (...)

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

(...)”
(TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE MERCADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.”
(TJMT - N.U 1003402-08.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (Destaquei)

De mais a mais, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

E este e. Tribunal já tem se manifestado nesse sentido, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (TJMT - RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022) (Destaquei).

Quanto à alegada prescrição, com efeito, sabe-se que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conta-se o prazo da data do pagamento da última parcela.

Desse modo, considerando que os descontos perduram na folha de pagamento do Requerente, resta evidente que a prescrição ainda não se consumou.

Nesse sentido, destaco entendimento exarado pelo c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. [...]” (
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS,
4a
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020) (Destaquei).

Com essas considerações,
REJEITO

as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência
suscitadas pelo Requerido/Apelado.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Comodoro
nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória n. 1000111-40.2023.8.11.0046
, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Consta nos autos que o Requerente ajuizou a presente Ação declaratória c/c indenização por danos morais aduzindo que
“ao ser bombardeado pelas práticas repugnantes de marketing agressivo do Reclamado acabou cedendo e acreditou ter firmada contrato de empréstimo consignado puro e simples, ou seja, aquele que possui as mais baixas taxas do mercado e que são descontadas parcelas até sua quitação diretamente na folha do seu pagamento.”
.

Contudo,
“há anos vem sofrendo desconto em sua conta corrente do “empréstimo consignado” firmado com o Reclamado, outrossim, após consulta jurídica e decorrente das informações veiculadas pelos mais variados meios de comunicação, o Reclamante descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento”
.

Desse modo, alegando que foi levado a erro, ajuizou a presente ação pugnando pela procedência da ação para que
“declarado nulo de pleno direito o contrato firmado entre as partes, bem como o valor "creditado" na conta corrente do Reclamante considerado "amostra grátis", nos termos do artigo 39, III, Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor, ademais não sendo este o entendimento deste empático juízo, que sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado, nos termos da lei, sendo todo o seu saldo remanescente reembolsado para o Reclamante, em dobro”
, bem como, a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais e danos existenciais.

O Requerido, ora Apelado, apresentou sua contestação (id. 207063341) sustentando, no mérito, a legalidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, cujo contrato foi redigido de forma clara, para tanto, acostou à defesa cópia dos contratos, denominado
“Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque Mediante a Utilização de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”
(ids. 223341197 a 223341653), devidamente assinados e instruídos com cópia dos documentos pessoais do consumidor contratante do serviço.

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, com a condenação do Requerente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

O Requerente não se conformando, interpôs o presente Apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste ao Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, o Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade
“Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”
, mas sim empréstimo pessoal descontado em folha.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelante contratou junto ao Apelado o serviço de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, conforme sabiamente fundamentado na r. sentença, vejamos:

“(...)

Extraio dos autos que a controvérsia instaurada consiste em verificar se a modalidade do contrato firmado entre as partes (contrato de empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado) e se há descontos abusivos em folha de pagamento do autor aptos a serem reparados material e moralmente.

O autor sustenta que realizou contrato de empréstimo consignado junto ao banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Diante do conjunto probatório, nota-se que as partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado, sendo que o autor realizou saques mediante o cartão de crédito oferecido, conforme se depreende das faturas juntadas pelo réu.

Aqui, importante frisar que o saque não é um contrato de empréstimo autônomo, mas um saque dentro do cartão de crédito fornecido pelo banco.

Sendo assim, ficou demonstrado nos autos que os descontos realizados pelo banco réu são devidos, e tem origem no contrato de cartão de crédito firmado entre as partes.

Concluo que a parte autora aquiesceu com as condições gerais impostas pela instituição financeira, ciente dos juros e encargos que regem esse chamado “dinheiro de plástico”.

(...)”

Nessa trilha, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira cópia dos respectivos contratos denominados,
“Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”
, para tanto, destaco a cópia da primeira
“SOLICITAÇÃO DE SAQUE COMPLEMENTAR”
e da
“Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”
celebrada em 2016, ambos acostados aos autos respectivamente nos id’s. 223341666, conforme destaco abaixo:

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e disponibilização do serviço.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura do Apelante em todos os documentos apresentados pelo Apelado; sendo incontestável que o Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Quanto ao alegado vício de vontade, destaco o irretocável fundamento adotado pelo Juiz
a quo
na r. sentença recorrida, ns mesmas palavras:

“(...)

Dessa forma, não há ilegalidade na contratação e nem de falta de conhecimento pelo autor do objeto do contrato, visto que não existe nos autos prova ou qualquer indício de que o autor tenha sido erroneamente orientado ou ludibriado a aderir o contrato que não lhe interessava.

Não há prova de que a adesão do autor ao cartão de crédito consignado ocorreu através de vício de vontade.

Verifica-se que o contrato foi pactuado por partes capazes, com liberdade de contratar exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observando-se as disposições gerais expressas no Código Civil e as normas contidas na Lei 8.078/90.

Não se evidencia abusividade na contratação celebrada, uma vez que o autor teve pleno conhecimento dos encargos incidentes sobre o contrato, de modo que deve incindir o princípio da obrigatoriedade do contrato relativamente aos encargos ali expressos, até mesmo à luz da boa-fé objetiva, que pauta tanto a conduta do fornecedor como a do consumidor.

Muito embora tenha sido comprovada a contratação, inclusive com a assinatura do autor, o cerne da questão está na sistemática de cobrança realizada pelo réu.

O pagamento das parcelas mínimas da fatura do cartão estão sendo efetuadas mensalmente através de descontos no salário do demandante.

In casu, o contrato foi firmado, tendo sido liberado ao autor, determinados valores para gastos através do uso do próprio cartão de crédito, cujo pagamento deveria ser realizado mensalmente, correspondendo a um valor mínimo indicado na fatura.

Tendo sido autorizada a consignação em folha do pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura, compete ao consumidor, usuário do cartão de crédito, promover o pagamento de eventual débito remanescente através das faturas emitidas pela parte ré.

Entendo que a forma de contratação entre as partes não ofendeu normas do CDC ou do CC/02, já que o autor sabia dos termos e condições do cartão de crédito quando realizou saques mediante o uso do cartão.

Saliento que é de conhecimento geral que o contrato de cartão de crédito é modalidade acessível a grande número de pessoas. Portanto, a educação financeira é responsabilidade de cada indivíduo consumidor, devendo este se ater aos gastos para que não sejam maiores que os ganhos.

Aqui, vale ressaltar que o consumo vêm expressamente nas faturas, facilitando o controle.

(...)”

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Deixo de analisar as demais teses recursais, observada a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024